Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Constitui indevida inovação recursal a apresentação de novos documentos (ID 74318023) em embargos de declaração. Se a quaestio não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e em recurso inominado é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. A parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório por ter firmado solução diversa da que foi estabelecida em outro processo julgado pela turma recursal. Sustenta que os casos são idênticos e que houve violação à isonomia. Cita os artigos 5o, incisos II, LIV e LV, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Além disso, conforme consignado no acórdão recorrido, “se a interrupção do exercício não se enquadra na exceção prevista no edital, deve ser reconhecida a legalidade do ato impugnado, ante o descumprimento das normas relativas ao teste físico”. No mesmo sentido: Acórdão 1964092, 0716980-24.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.